Tribunal: STJ
Processo: 0054013-81.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1074260 - SP(2026/0054013-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: RICHARD DE MELO MANTELATO (PRESO)
ADVOGADO
: PAULO DOS SANTOS PAZ - SP395085
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
.
EXECUÇÃO

HABEAS
CORPUS
PENAL.
PROGRESSÃO
DE
REGIME.
EXAME
CRIMINOLÓGICO
REALIZADO
NA
ORIGEM.
POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES. INTERPRETAÇÃO DO CONTEÚDO
SÚMULA 439/STJ.
DO
EXAME.
INCURSÃO
NO
ACERVO
PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
09/04/2026
15/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55950663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 16/04/2026 14:43:54
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 7f4ec6e5-c4bf-4190-b539-62acbd70ab40

AgRg no HABEAS CORPUS No 1074260 - SP(2026/0054013-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: RICHARD DE MELO MANTELATO (PRESO)
ADVOGADO
: PAULO DOS SANTOS PAZ - SP395085
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
.
EXECUÇÃO

HABEAS
CORPUS
PENAL.
PROGRESSÃO
DE
REGIME.
EXAME
CRIMINOLÓGICO
REALIZADO
NA
ORIGEM.
POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES. INTERPRETAÇÃO DO CONTEÚDO
SÚMULA 439/STJ.
DO
EXAME.
INCURSÃO
NO
ACERVO
PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por RICHARD DE MELO
MANTELATO contra decisão monocrática assim ementada (fl. 95):
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME.
EXAME CRIMINOLÓGICO REALIZADO NA ORIGEM. POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES. INTERPRETAÇÃO DO CONTEÚDO DO
SÚMULA 439/STJ.
EXAME.
INCURSÃO
NO
ACERVO
PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
PRECEDENTE.
Petição inicial indeferida liminarmente.
O agravante alega, em síntese, que o direito de cumprir sua pena em regime
menos gravoso está sendo tolhido, pois apesar de ter cumprido os requisitos objetivos
e possuir bom comportamento carcerário, não obteve a progressão de regime.
Sustenta que o exame criminológico foi realizado em curto espaço de
tempo, com avaliação superficial, e não pode, isoladamente, justificar o indeferimento
da progressão, sobretudo diante do tempo de pena cumprido e da conduta carcerária.
Documento eletrônico VDA54908671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/03/2026 16:08:25
Código de Controle do Documento: 13c3f952-30a7-40c4-8054-4e644310590e

Afirma que necessita do regime semiaberto para acesso a trabalho prisional
e ressocialização, mencionando pedido de transferência para unidade com oferta
laboral que foi negado.
Pede o provimento do agravo para que seja concedido o regime semiaberto
e, subsidiariamente, transferência para unidade próxima de sua residência (fls. 102/108
).
Não abri vista ao Ministério Público Federal.
É o relatório.
VOTO
O presente agravo regimental deve ser conhecido, já que reúne os
requisitos de admissibilidade.
No mérito, todavia, não deve ser provido, devendo a decisão ser mantida
por seus próprios fundamentos.
Conforme destaquei na decisão agravada, a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o julgador, antes de apreciar o pedido de
progressão de regime, pode determinar a submissão do apenado a exame
criminológico, desde que o faça de forma fundamentada, nos termos da
(HC n.
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe
Súmula 439/STJ
505.302/SP,
1o/
; e AgRg no HC n.
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
7/2019
469.499/SP,
.
5/4/2019)
No presente caso, a impetração se insurge contra o conteúdo do parecer
criminológico, pleiteando sua reinterpretação e a concessão de progressão de regime.
Tal providência esbarra na impossibilidade de incursão em provas na via do habeas
, razão pela qual não deve prosperar.
corpus
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO AO
REGIME SEMIABERTO. REQUISITO SUBJETIVO. NÃO PREENCHIMENTO.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O atestado de boa conduta carcerária não assegura, automaticamente, a
progressão de regime ao apenado que cumpriu o requisito temporal, pois o Juiz
das Execuções não é mero órgão chancelador de documentos emitidos pela
direção da unidade prisional.
2. O julgador forma sua convicção pela livre apreciação da prova, de modo
que, uma vez realizado o exame criminológico, não é possível suprimir dele a
Documento eletrônico VDA54908671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/03/2026 16:08:25
Código de Controle do Documento: 13c3f952-30a7-40c4-8054-4e644310590e

consideração de relatórios profissionais desfavoráveis ao deferimento de
benefícios da execução penal.
3. A decisão de primeiro grau, reforçada pelo Tribunal de Justiça, não
padece de ilegalidade, uma vez o Juiz justificou o não preenchimento do requisito
subjetivo do
da LEP com lastro em parecer social desfavorável, que não
art. 112
recomendou a progressão prisional ao apenado.
4. O debate sobre o conteúdo do laudo e sobre o acerto da avaliação
demanda revolvimento de prova, o que é incompatível com o habeas corpus.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg
no
HC
n.

Ministro
Rogerio
Schietti
Cruz,
426.201/SP,
Sexta Turma, DJe
.
12/6/2018)
No caso, a instância local mencionou que o exame criminológico foi
desfavorável, bem como o relatório conjunto de avaliação (fls.
), razão pela qual
16/17
entendo que a decisão agravada deve ser mantida.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA54908671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/03/2026 16:08:25
Código de Controle do Documento: 13c3f952-30a7-40c4-8054-4e644310590e

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.074.260 / SP
Número Registro: 2026/0054013-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00113472520118260655
00276511020258260041
1085627
113472520118260655
276511020258260041 70187522320158260050
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : PAULO DOS SANTOS PAZ
ADVOGADO
: PAULO DOS SANTOS PAZ - SP395085
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: RICHARD DE MELO MANTELATO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - PROGRESSÃO DE
REGIME
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : RICHARD DE MELO MANTELATO (PRESO)
ADVOGADO : PAULO DOS SANTOS PAZ - SP395085
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA55915357 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:54:00
Código de Controle do Documento: a89004de-6981-4491-befc-a53b2a61d7b7

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
15/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55915357 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:54:00
Código de Controle do Documento: a89004de-6981-4491-befc-a53b2a61d7b7